Tribunal: STF
Processo: ARE 1589769
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:
 
“RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. IPE-PREV. APOSENTADORIA. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. PARIDADE. SERVIDOR APOSENTADO COM DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS, INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 51 DE 1985. IMPLEMENTADOS OS REQUISITOS DO ART. 3º DA EC Nº 47/2005. DIREITO À PARIDADE VERIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA FIXAR A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PELO IPCA-E E JUROS PELA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 09.12.2021, E APÓS TAL DATA DEVERÁ INCIDIR SOMENTE A TAXA SELIC. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 30 – ID: 6b3606cc)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 37 – ID: 595f32dd) 
Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que reconheceu à pensionista de ex-servidor policial civil o direito à paridade remuneratória com os servidores em atividade, com fundamento no Tema 396 da repercussão geral. 
Afirma-se que o art. 3º da EC 47/2005 foi indevidamente estendida à hipótese em que o instituidor da pensão não teria preenchido as regras de transição, embora falecido após a EC 41/2003.
É o relatório. 
Decido. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o servidor instituidor da pensão por morte, embora falecido em 2010, aposentou-se em 1990, e que, portanto, faz jus à paridade com base nas regras previstas na EC 47/2005. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
 
“No caso em análise, o instituidor da pensão faleceu em 2010, sendo que já estava aposentado desde 1990. Na data do óbito, já vigia a EC nº 41/2003. Essa emenda alterou o art. 40, § 8º, da CF/88, que, em sua redação anterior, previa que “os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade”. Em outras palavras, quando do óbito do de cujus, o direito à paridade já estava extinto. 
Ocorre que, na situação em apreço, aplica-se a regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005, a qual assegura o direito à paridade aos servidores aposentados com proventos integrais:
(...)
Em que pese o instituidor não possuísse os requisitos mencionados, conforme menciona o recorrente, convém observar que se tratava de inspetor de polícia, incidindo, portanto a regra prevista no art. 1º da Lei Complementar nº 51 de 1985, in verbis: 
Art. 1o O servidor público policial será aposentado: 
II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: 
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; 
Portanto, considerando a legislação citada, percebe-se que o servidor possuía o direito à aposentadoria integral, satisfazendo, assim, a regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005.
(...)”. (eDOC 30 – ID: 6b3606cc, p. 1-2)

No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 396 da repercussão geral, assentou que pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005.
Restou devidamente registrado no acórdão paradigma que, as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7º da EC 41/2003, qual seja, a paridade. Nesse sentido, confira o seguinte trecho extraído do voto proferido pelo Min. Roberto Barroso e ratificado pelo Min. Rel. Ricardo Lewandowski:

“III. A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 3º E 7º DA EC Nº 41/2003 
17. Os arts. 3º e 7º da EC 41/2003 preservaram o direito à integralidade e à paridade daqueles que já se encontravam fruindo dos benefícios previdenciários, bem como daqueles que já haviam cumprido todos os requisitos para tanto na data da publicação da referida emenda (31/12/2003), resguardando, portanto, eventuais direitos já adquiridos.
(...)
18. Entretanto, o instituidor da pensão, no caso em exame, faleceu no ano de 2004, de modo que os recorridos passaram a fazer jus ao benefício da pensão por morte após a publicação da EC 41/2003. Assim, assiste razão aos recorrentes quando afirmam que o caso dos autos não se subsume às hipóteses dos arts. 3º e 7º da EC 41/2003.
(...)
IV. A REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º DA EC Nº 47/2005 19. Ocorre, todavia, que a EC nº 47/2005 alterou mais uma vez as normas que regem a previdência e trouxe nova regra de transição sobre a matéria, prevendo, no que interessa ao caso em exame, que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos de: i) 35 anos de contribuição, ii) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, iii) 15 anos de carreira e iv) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. De fato, o art. 3º da EC 47/2005 dispôs:
“Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: 
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; 
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.” (Grifou-se)
21. Assim, de acordo com o parágrafo único do art. 3º da EC 47/2005, as pensões derivadas de aposentadorias que tenham atendido aos requisitos elencados no caput do mesmo artigo obedecem ao critério de revisão previsto no art. 7º da EC 41/2003. O art. 7º, por sua vez, trata exatamente da concessão de revisão para inativos e pensionistas com paridade de critérios no que respeita aos servidores em atividade”

Portanto, o que se fixou no precedente acima é que deve ser assegurado o direito adquirido dos servidores que preenchiam os requisitos para a paridade, de acordo com os preceitos estabelecidos pelo art. 3º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47/2005.
Em outro precedente, qual seja, o RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. Eis a ementa deste precedente:

“Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (RE 1162672, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2023)

Pois bem. 
Perceba que, ainda que ambos os precedentes (temas 396 e 1.019) discutiam matérias distintas, a orientação firmada nos dois paradigmas se complementam. Isso porque o tema 1.019 pretende suprir uma lacuna não considerada no tema 396, referente à situação dos policiais civis, que possuem regras próprias para a aposentadoria, geralmente com tempo reduzido de contribuição. Efetivamente, a controvérsia suscitada no tema 1.019 exsurgi do conflito entre as regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005 e as normas especiais que preveem tempos distintos para a aposentadoria de policiais, o que poderia incorrer na aplicação de normas mais severas em desfavor destes servidores. 
Ocorre que, seja à luz do tema 396, seja à luz do tema 1.019, o que se tem delineado no caso dos autos é que o servidor público já estava aposentado à época da edição das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005.
Não se desconhece o entendimento de que, no caso da pensão por morte, deve-se levar em consideração a lei vigente no momento do falecimento do instituidor da pensão e não a lei em vigor quando da sua aposentadoria.
No entanto, no caso do Tema 396, ficou estabelecido que, mesmo para os falecimentos posteriores à EC 47, caso a aposentadoria tenha ocorrido com base no art. 3º da EC 47, a pensão por morte também terá direito a paridade. 
 Portanto, caso seja considerado o tema 1.019 como referência para o presente julgamento, tem-se que o servidor instituidor da pensão por morte possui direito à paridade, posto que sujeito às regras do regime especial dos policiais civis; e caso seja considerado o tema 396 da repercussão geral, tem-se que a pensão por morte deve considerar que às pensões por morte é garantido o direito à paridade, quando derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005.
Ou seja, por uma via ou pela outra, o efeito prático é o mesmo, qual seja, de que a parte recorrida possui direito à paridade na forma de reajustamento de sua pensão por morte.
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 30 – ID: 6b3606cc, p. 2), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente